Tribunal: STF
Processo: ARE 1468744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECUSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SIMPLES REPRODUÇÃO MECÂNICA DAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. 



    II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. 



    III. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. 



    IV. Não preenchido o requisito da unanimidade de votos, não se aplica a multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    V. Agravo interno desprovido." (e-doc. 29, p. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5°, inc. LXXVIII, e 146, inc. III, al. “b”, da Constituição da República. Afirma que o art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, isoladamente, é inaplicável aos executivos fiscais de natureza tributária. Discorre sobre ocorrência de prescrição, no caso (e-doc. 36).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma ter havido preclusão para a apresentação de recurso extraordinário, uma vez que somente recurso especial foi interposto contra o acórdão de origem. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à CRFB e repercussão geral da matéria. Alega que o recurso envolve matéria fático-probatória, a qual não pode ser objeto do recurso extraordinário (e-doc. 38).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a "questão suscitada no presente recurso já foi objeto de decisão no agravo interno", não sendo cabível recurso extraordinário contra tal decisão (e-doc. 39).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Sem razão a parte agravante.



    7. A decisão atacada por meio do recurso extraordinário em discussão tratou da admissibilidade de recurso especial anteriormente interposto pela ora agravante (e-doc. 29). 



    8. O recurso extraordinário, entretanto, não visa a admissão de recurso especial, mas claramente busca reformar decisão proferida em 2020 (e-doc. 17), que resolveu as questões trazidas no recurso extraordinário.



    9. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal ao caso.



    10. Ademais, como apontado pelo agravado, é patente a tentativa de a agravante de interpor recurso extraordinário de forma absolutamente extemporânea, por não tê-lo feito quando da decisão realmente atacada.



    11. Ainda que superado tal óbice, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    12. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    "No caso dos autos, é manifesta a repercussão geral da violação aos artigos 5°, inciso LXXVIII, e 146, incisos III, alínea “b”, da Carta Magna, os quais foram contrariados.



    A repercussão geral se mostra presente em face de os problemas ocorridos na demanda serem iguais a tantos outros, a que outros contribuintes se encontram diariamente sujeitos, sendo relevantes do ponto de vista econômico, em face do impacto para as atividades empresariais e laborais que decorrem do prejuízo financeiro para as empresas que não estão sofrendo. 



    Dessa forma, é de se ver que a apreciação do presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, sendo certo que outros litigantes que, porventura, tiverem os mesmos direitos violados, serão impactados pelo entendimento a ser firmado pela E. Suprema Corte acerca da interpretação da Constituição Federal no presente caso. 



    Ainda, a orientação deste I. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 219, § 1°, do CPC/73, isoladamente, mostra-se inaplicável aos executivos fiscais de natureza tributária, porquanto, nos executivos fiscais deve ser observado o disposto no art. 174, § único, do CTN, por tratar-se de legislação específica, sendo, neste caso, o CPC aplicado apenas subsidiariamente, nos moldes do art. 1° da Lei n° 6.830/80, quando não houver regra disciplinando a matéria, possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, nos moldes do artigo 1.035, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil." (e-doc. 36, p. 7).



    13. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    14. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator